Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉLIA DOMINGUES SENA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 (processo n.° 0732866-50.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do processo. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 23123826), o agravante/executado alega, em suma, a legitimidade do pedido de suspensão do processo. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 23123828 e 23123827. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/executado, em cognição sumária não exauriente, tenho que o artigo 313, I, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que de cujus já foi devidamente substituído por seu espólio. Dessa forma, por ausência de previsão legal, não há se falar em suspensão do processo. Destarte, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora